Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702551-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLON KOUZAK RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 222347487 do processo de referência) que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por Solon Kouzak em desfavor do ora agravante, processo n. 0756670-08.2024.8.07.0001, deferiu tutela cautelar antecedente para obstar, por ora, ato administrativo de demolição de “puxadinho” edificado em imóvel localizado na CLS 411, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente movida por Solon Kouzak em desfavor do Distrito Federal, com a finalidade de obstar ato administrativo consistente na demolição de “puxadinho”, no imóvel denominado de Lote 9, Bloco B, CLS 411, Brasília-DF. Alega o autor que há um processo de regularização da área litigiosa em trâmite perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – DF Legal; diz que no dia 05/08/2024 recebeu auto de infração de no G0345-867339-OEU, intimando-o da ação demolitória; aduz que o auto foi lavrado em nome de Marien Cristina Gadelha, razão porque protocolou, em caráter de urgência, recurso administrativo visando a garantia do contraditório e adequação do projeto arquitetônico, mas ainda assim até o momento a Administração não lhe intimou quanto a eventual resultado de seu pleito; informa a tramitação perante este Juízo especializado dos autos de no o 0705757-78.2018.8.07.0018 – ACP onde está sendo discutido o cronograma para demolição dos “puxadinhos” naquela localidade, tendo o ente federativo requerido a suspensão da marcha processual, o que lhe foi deferido; por fim, diz que o prazo do ente público expirou mas seu pedido administrativo pende de análise e que eventual ação demolitória lhe acarretará prejuízos de difícil reparação. É o que basta. Decido. As medidas cautelares são providências de apoio tendentes a salvaguardar o resultado útil de uma demanda com o objetivo de garantir eventual execução. Na hipótese, o requerente pede a concessão de tutela cautelar antecedente prevista no art. 305 do Código de Processo Civil, a fim de garantir a manutenção do “puxadinho” até que seja definido o cronograma de responsabilidade do requerido e analisado seu pedido administrativo. Ou seja, a pretensão do autor soa razoável até porque a demolição do “puxadinho” sem a devida observação do cronograma para tanto ofende o princípio da isonomia e pode redundar em prejuízo de difícil reparação, enquanto a permanência da obra irregular não representa qualquer risco para o resultado útil do processo, sendo consequentemente medida recomendada. Ora, embora a discussão de processo administrativo não seja impedimento para que o Poder Judiciário decida sobre as matérias que lhe são submetidas, é verdade que na circunstância narrada na petição inicial a prudência deve prevalecer, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis ao requerente, dado que eventual demolição do “puxadinho” trará certamente impactos de duvidosa recuperação. Logo, diante desse cenário entendo preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 305 do Código de Processo Civil para a concessão da medida de cautelar. Forte nas razões acima, concedo ao requerente a tutela cautelar antecedente, ficando, por enquanto, o requerido impedido de demolir o “puxadinho” objeto dessa ação, qual seja, Lote 9, Bloco B, CLS 411, Brasília-DF. Cite-se nos termos do art. 306 do CPC. Em trinta dias venha o pedido principal (art. 308, CPC). Ciência, ao Ministério Público. (...) O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o provimento acima transcrito (Id 222791690) alegando, em suma, omissão do juízo no exame da petição em que declarou a parte autora ter desistido da ação (Id 221720601 do processo de referência), a qual foi protocolada em momento anterior ao de sua citação. Em consulta ao processo de referência (autos n. 0756670-08.2024.8.07.0001), verifiquei que esses Aclaratórios ainda não foram apreciados pelo juízo de origem. Proferida decisão liminar, contra ela agrava de instrumento o Distrito Federal. Em razões recursais (Id 68166847), destaca o erro de procedimento do juízo de origem ao conceder tutela liminar favorável ao autor sem antes considerar a declaração de desistência da ação por ele apresentada após a distribuição do feito e antes de ser concretizado o ato de citação. Considerando o estado do processo, ressalta o agravante presumir “que o juízo singular dará prosseguimento ao feito", motivo pelo qual interpõe "o presente recurso (...) para que se evite eventual preclusão." Diz, ainda, que "Caso ele (o juízo) extinga o feito sem exame do mérito (em face do pedido de desistência) e revogue a decisão agravada, este Agravo de Instrumento perderá o seu objeto. Mas por ora convém que seja interposto”. No mérito, afirma não ser regularizável a edificação do autor, ora agravado, por estar em desconformidade com o Anexo II da Lei Complementar Distrital n. 998/2022, a qual “Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I”. Cita Informação Técnica Pericial elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual indica que a edificação em área pública não está de acordo com a volumetria proposta no Anexo II da Lei Complementar No 988/2022. Rechaça a alegação do autor/agravado de que a demolição não pode acontecer de imediato em razão do cronograma de operação apresentado pelo Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0705757-78.2018.8.07.0018. Qualifica o referido cronograma como “um documento de natureza administrativa". Aduzi que "foi elaborado para fins de desobstrução das áreas nele descritas da maneira mais eficiente possível, como registrado pelo Distrito Federal na petição ID 192857507 juntada àqueles autos, sem prejuízo de o órgão de fiscalização dar continuidade às suas ações de autuação das ocupações que não são regularizáveis, como ocorre na situação vertente, em que a edificação do Autor/Agravado não atende ao critério da volumetria máxima”. Acresce que o fato de o autor/agravado ter apresentado pedido de regularização na órbita administrativa não implica regularização da obra por ele edificada. Faz menção à Lei Distrital 6.138/2018. Aduz serem incontestes a irregularidade da edificação e da ocupação. Assinala não ter sido a obra licenciada nem a ocupação autorizada pelo Poder Público. Afirma a legalidade da autuação. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Destarte, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos do ato de fiscalização questionado pelo Autor/Agravado (Auto de Intimação Demolitória). No mérito, demonstrado que a edificação do Autor/Agravado não é passível de regularização por excesso volumétrico, não se enquadrando nos requisitos do Anexo II da Lei Complementar Distrital n. 998/2022; que a intimação demolitória contra a qual ele se insurgiu não ostenta os vícios levantados (ID 221667883 do processo principal), pois foi ele quem incorreu em irregularidade ao ocupar área pública e lá edificar sem a necessária autorização do órgão público competente; que a ocupação não é passível de regularização; e que o Poder Público não desbordou da sua competência legal, requer o Distrito Federal o conhecimento e provimento deste recurso para reformar em caráter definitivo a decisão agravada, desobstruindo-se a ação de fiscalização. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. O agravante junta documentos (Ids 68220816 – 68220823). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito da pertinência dos argumentos lançados em razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. É manifesto o erro de procedimento em que incorreu o julgador de primeira instância ao apreciar pedido de tutela liminar e deferi-lo olvidando petição anteriormente protocolada em que o autor, ora agravado, declarou desistir da ação que manejara. Detido exame do processo de referência, autos n. autos n. 0756670-08.2024.8.07.0001, revela que após ajuizar ação de tutela cautelar antecedente em que deduziu, na peça de ingresso, pretensão liminar (Id 221667867 do processo de referência), peticionou o autor ao Id 221720601 declarando ter desistindo da demanda que propusera e, em consequência disso, requerendo a homologação da desistência para “extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme preconiza o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil”. Nesse estado o processo foi redistribuído à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Ids 222026532 e 222182690 do processo de referência), juízo em que, sem anterior exame dos atos processuais praticados nos autos, foi proferida a decisão objurgada (Id 222347487 do processo de referência), a qual, além de determinar a citação do réu, deferiu o pedido liminar formulado pelo autor para conceder “a tutela cautelar antecedente, ficando, por enquanto, o requerido impedido de demolir o “puxadinho” objeto dessa ação, qual seja, Lote 9, Bloco B, CLS 411, Brasília-DF”. Desconsideração houve, por completo, do pedido de desistência que formulara o demandante. Citado, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 222791690 do processo de referência) em que postulou fosse suprida omissão pela falta de exame da desistência da ação expressa pelo autor e, em razão desse fato processual, requereu o acolhimento do recurso para “extinguir o processo sem exame do mérito face ao pedido de desistência formulado pelo Autor, revogando-se expressamente a decisão embargada”. Até o momento não foram objeto de consideração pelo julgador monocrático nem a petição em que o autor desiste da demanda nem os Aclaratórios em que o réu, ora agravante, pede seja suprida omissão pela ausência de análise da desistência inequivocamente expressa pelo ora agravado. É imperativo que o juízo a quo aprecie os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal antes que o faça este Colegiado Recursal, afinal, deve o julgador monocrático primeiro se manifestar quanto ao alegado erro de procedimento havido pela apreciação de pedido de tutela liminar relativo a demanda de que antes desistira o autor. A questão processual assim posta certamente deve anteceder ao liminar exame da alegada ilegalidade do ato administrativo consubstanciado em Intimação Demolitória. Vale recordar, nesse ponto, que a manifestação de desistência da ação, notadamente antes da citação do réu, é representativa de declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato, conforme previsto no art. 200 do CPC. e que o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC: § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Irrefutável, assim, que a decisão agravada foi proferida apesar de a manifestação de desistência apresentada pelo autor, ora agravante, já ter produzido todos os seus regulares efeitos. Quer isso significar que, em tese, sequer cabimento teria eventual retratação quanto à expressa e inequívoca manifestação de vontade de desistir da demanda proposta, com o que inadmissível dar prosseguimento ao processo, como fez o magistrado de primeiro grau ao apreciar o pedido de tutela liminar deduzido na ação de que desistira o autor. Ressalto que conquanto, sob pena de supressão de instância, a questão deva ser primeiro examinada pelo juízo de origem, nenhum prejuízo advirá ao Distrito Federal em decorrência do não conhecimento do presente agravo de instrumento. Assim o afirmo porque o presente recurso foi interposto sob a presunção do ente distrital agravante de “que o juízo singular dará prosseguimento ao feito”, o que o torna condicional porque interesse recursal haverá somente se o juízo prosseguir no processamento da ação. Enfim, por ora, concretizada não está situação processual que coloque o recorrente em posição jurídica desfavorável. Mais. Ao contrário do que afirmou o agravante não estará preclusa a matéria suscitada em razões recursais que é concernente à legitimidade/legalidade do ato administrativo de intimação demolitória, haja vista o efeito integrativo da decisão a ser proferida nos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada. Além disso, ao exame de tudo que dos autos consta, sequer parece que a liminar deferida poderá efetivamente aproveitar ao autor que - apenas perfunctoriamente consideradas matérias de ordem pública – parece não estar legitimado a manejar a ação de tutela cautelar antecedente porque não se revela proprietário do imóvel, mas representante da pessoa jurídica titular de domínio sobre a edificação a ser demolida. Quanto à edificação sob risco de demolição, o endereço para ela indicado na peça vestibular e no provimento judicial vergastado não corresponde ao endereço do local onde teria sido identificada a existência de obra irregular, conforme indicado em intimação de demolição juntada ao Id 221667883 do processo de referência e em informação técnica de Id 68166848, p. 1. Logo, embora graves incongruências pareçam macular a decisão agravada e o procedimento em curso na primeira instância, mister que quanto a elas primeiro se pronuncie o juízo de origem, sendo questão preliminar, por óbvio, o exame da manifestação de desistência apresentada no processo de referência antes de ser proferida a decisão agravada e de ser citado o réu. Caso contrário, por indevida supressão de instância incorrer-se-á em inaceitável afronta aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Verdadeiramente, a situação concreta configura indevida inovação recursal, o que torna imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade para o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Considerando as particularidades identificadas no caso concreto, em que possível a liminar identificação de prováveis vícios na condução do processo de referência, a despeito de se tratar de decisão de não conhecimento de recurso, excepcionalmente determino seja comunicado Juízo de origem do teor da presente decisão. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora